Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-86.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000539-86.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que deu provimento à apelação do Município de Riacho de Santana, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças remuneratórias referentes à progressão funcional por titulação específica (avanço vertical) no período de agosto/2017 a dezembro/2018. As embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando que o Município já realizava o reconhecimento formal do direito, evidenciado pelas fichas financeiras, e que a parte embargada não impugnou esta alegação. Argumentam violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e a necessidade de aplicação do art. 357 do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão e contradição no julgado, especificamente quanto: (i) à análise do reconhecimento formal da progressão funcional, a suficiência das provas documentais apresentadas e a suposta ausência de impugnação do embargado; (ii) à alegação de violação ao princípio da vedação da decisão surpresa.

III. Razões de decidir

1. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas e as provas apresentadas, assentando que as fichas financeiras acostadas aos autos são insuficientes para demonstrar o histórico das alterações funcionais com seus respectivos marcos temporais, apresentando apenas a situação funcional atual das servidoras. A ausência de impugnação específica do Município não supre a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela parte Autora. 2. A pretensão de conversão do julgamento em diligência para saneamento do processo, com base no art. 357 do CPC já foi afastada pelo acórdão, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa ao considerar que a matéria era eminentemente documental e prescindia de dilação probatória. 3. A conclusão desfavorável à parte embargante não configura surpresa, mas sim o resultado da análise jurídica dos fatos e provas presentes nos autos. 4. A pretensão das Embargantes reveste-se de nítido caráter de revisão do entendimento adotado pelo Colegiado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão ou contradição em acórdão a decisão que, com base nas provas e fundamentos jurídicos apresentados, conclui pela improcedência do pedido de progressão funcional por titulação, quando ausente a comprovação do ato administrativo formal de concessão e do marco temporal do reconhecimento. 2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000539-86.2022.8.05.0212
, em que figuram como Embargantes
MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS
e como Embargado
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator